Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703427-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Fundação Banco do Brasil Apelado: Associação dos Aquicultores de Benjamin Constant D e s p a c h o Cuida-se de apelação interposta pela Fundação Banco do Brasil (Id. 16220818) contra a sentença (Id. 162330815) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido improcedente. Verifica-se que o recurso interposto veio desacompanhado do comprovante de pagamento referente ao preparo recursal (Id. 16220820). A despeito de ter sido constatada a juntada da guia recolhimento do preparo recursal (Id. 16220820) não há nos autos a comprovação do respectivo pagamento. De acordo com o art. 1007, §4o, do CPC, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo deve ser intimado para efetuar o pagamento em dobro, sendo reconhecida, no caso de descumprimento, a deserção. Feitas essas considerações, ao agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do valor referente ao preparo recursal, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator